Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712311-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCIANO VEIGA VIDAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de agravo em execução interposto por LUCIANO VEIGA VIDAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de saídas quinzenais formulado pelo apenado (id 16096947 – págs. 11-12). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, verifica-se que, em 25/6/2020, o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto concedeu prisão domiciliar ao agravante. Diante disso, intime-se o agravante para esclarecer se persiste o interesse na análise do presente recurso de agravo, visto que o benefício concedido pelo Juízo da VEPERA mostra-se mais benéfico ao apenado. I. Brasília, 26 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador